Tribunal: TJSP
Processo: 2216452-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO PROMOVIDA PELA CREDORA – Acordo realizado e homologado na justiça trabalhista em data posterior ao ajuizamento da recuperação judicial – Decisão de improcedência por considerar o crédito extraconcursal – Insurgência recursal da recuperanda, que pretende a inclusão do crédito integral da credora – Legitimidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO PROMOVIDA PELA CREDORA – Acordo realizado e homologado na justiça trabalhista em data posterior ao ajuizamento da recuperação judicial – Decisão de improcedência por considerar o crédito extraconcursal – Insurgência recursal da recuperanda, que pretende a inclusão do crédito integral da credora – Legitimidade e interesse recursal ausentes – Agravo não conhecido.

Dispositivo: não conhecem o recurso.